Tribunal: TJDFT
Processo: 0014408-17.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão, Contradição e Obscuridade não configurados. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Demora não imputável ao judiciário. Súmula 106 do STJ. Inaplicabilidade. Omissão, obscuridade e contradição não configuradas. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo o embargante, teria sido omisso, obscuro e contraditório na análise acerca da incidência da Súmula 106 do STJ e da morosidade jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação relativa à incidência da Súmula 106 do STJ e à morosidade jurisdicional.
III. Razões de decidir
3. O acórdão apreciou minuciosamente a questão fática, não havendo omissão, obscuridade ou contradição.
4. A decisão colegiada está devidamente fundamentada, abordando todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.
5. A paralisação do processo não decorreu de motivo atribuível ao Poder Judiciário, uma vez que foram realizadas, pelo juízo, todas as diligências requeridas pelo exequente, as quais, no entanto, restaram infrutíferas.
6. Inexistindo demora atribuível aos mecanismos judiciais, é inaplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
IV.Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o; 1.022; 1.026
Súmula relevante citada: Súmula n o 106/STJ